Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712245-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE CARVALHO ARRAIS SOARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DANIELLE CARVALHO ARRAIS SOARES, contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual cumulada com consignação em pagamento (processo no 0712111-25.2022.8.07.0004), ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. A decisão combatida indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora ante a ausência de probabilidade do direito (ID 150296909 – dos autos originários): “Recebo o aditamento. Na forma do art. 308 do CPC converto o pedido para procedimento comum. Indefiro o pedido de tutela de urgência, ante a ausência da probabilidade do direito. Isto porque as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome do agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. No tocante, ao pedido de consignação do valor incontroverso, o credor não pode ser obrigado a receber em parte a prestação, se tal não foi convencionado. O Código de Processo Civil, nos termos do art. 330, §3o estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do Código de Processo Civil, determino que se designe data para realização de audiência de conciliação - meio virtual - no NUVIMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se a parte requerida que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática articulada na inicial. Caso a parte ré não tenha interesse em conciliar, deverá manifestar o seu desinteresse por petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (§ 5o, Art. 334, do CPC). A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a possibilidade de aplicação da sanção de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico perseguido. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: i) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; ii) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a questões incidentais. Caso a parte ré apresente reconvenção, venham os autos conclusos. Retornado o mandado de citação e intimação sem cumprimento, retornem os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta de endereços perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG). Caso não haja êxito nas pesquisas e/ou não for possível encontrar o paradeiro da parte requerida nos endereços resultantes das pesquisas, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pela requerente (ID 151151280 – do feito da origem), os quais foram rejeitados (ID 151925749 – da origem): “A parte requerente opôs embargos de declaração em face da decisão que apreciou o requerimento de tutela de urgência, sob o argumento de que foi omissa quanto ao pedido alternativo. Decido. De fato, assiste razão ao embargante, razão pela qual recebo os embargos de declaração e acrescento na decisão de ID 15029609 o seguinte dispositivo: " Ademais, quanto ao pedido para consignação das prestações, observo que o autor está inadimplente com o pagamento do financiamento, já estando configurada a mora. Tal situação induz ao vencimento antecipado da dívida, conforme previsão contratual, caso em que o pagamento apenas das parcelas em atraso não é suficiente para ilidir a mora, razão pela qual indefiro o pedido para depósito em juízo das parcelas do contrato. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. DIVERSO. A MENOR. VALOR. CONSIGNAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 313, 334, 335, CC/02. 1. A controvérsia recursal orbita em torno da possibilidade de autorizar a realização de depósito judicial, com força de pagamento, de quantia diversa da entabulada entre as partes por meio de contrato. 2. A consignação em pagamento é forma de extinção obrigacional por meio da qual o devedor, nas condições estipuladas pelo art. 335 do Código Civil, deposita o valor equivalente à obrigação nos seus termos originários. 3. A aferição unilateral de valor que uma das partes considera devido não tem o condão de extinguir a obrigação sem que haja o depósito do valor devido nos termos do contrato entabulado entre as partes. 4. Conforme dispõe o art. 313, do CC/02, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1149112, 07106186420188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de Tutela de urgência de consignação do valor integral da parcela." No mais mantenho a decisão nos exatos termos em que foi proferida.” Nesta sede recursal, a autora busca: a) a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a não inclusão de seu nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA) mediante expedição de ofícios; b) a manutenção de sua posse no bem evitando-se prejuízos de difícil reparação; c) receber o pedido consignatório e consequentemente autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao feito. Narra que são claras as argumentações discorridas em sua petição que demonstram as abusividades cometidas pelo agravado, restando presentes as duas figuras jurídicas necessárias à concessão da antecipação de tutela: a prova inequívoca e o periculum in mora. Diz que tanto a lei, a doutrina e a jurisprudência descrevem que apenas o indício da fumaça do bom direito é necessário para lhe assistir razão para ter o presente contrato revisado e modificado face ao risco de encontrar-se inadimplente, ante abusividade contratual. Já o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor e não ao credor/agravado. Bem como, caso não seja concedida a liminar para que permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojada do bem acarretando mais prejuízos. Destaca que a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Afirma que não está se eximindo de cumprir com a obrigação contratual, pois deferida a liminar de consignação em pagamento, cumprirá com o que está determinado legalmente efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, vez que essa característica será afastada no ato dos depósitos. Aduz que o pedido de abstenção/exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, de forma alguma acarretará prejuízo ao agravado, visto que: a) ele possui diversas garantias, como o próprio veículo objeto do contrato; b) e que será feito judicialmente o depósito dos valores entendidos como devidos, visando uma saudável discussão da dívida. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (ID 139683170 – dos autos da origem). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, se trata de ação de modificação de cláusula contratual cumulada com consignação em pagamento na qual a requerente pede: a) liminarmente, que o réu possa cessar as cobranças dos pagamentos; b) a sua exclusão do cadastro de inadimplentes; c) sua manutenção e posse com o veículo objeto da lide; d) alternativamente, caso a consignação em pagamento no valor ofertado não seja suficiente para afastar a mora, que lhe seja dada a oportunidade para consignar o valor integral da prestação, afastando os efeitos da mora; e) no mérito, a descapitalização dos juros remuneratórios, diante da omissão da taxa de juros anuais; f) alternativamente, que seja considerado o valor de R$ 1.311,10 como valor da prestação; g) a modificação das cláusulas abusivas, no quesito juros de mora, para aplicar a Súmula 379 do STJ, limitando a taxa de juros de mora em 1% ao mês, sem capitalização; h) a declaração de nulidade da cláusula que transfere ao consumidor as despesas e o encargo das atividades do fornecedor, configurando abusividade; i) a apresentação pelo requerido do recálculo da dívida, amortizando os valores pagos a maior, e retirando os valores indevidos das prestações vincendas; e j) a renegociação da dívida restante, sem os juros abusivos em parcelas não superiores às parcelas que vinha adimplindo. No caso, o contrato foi firmado em 2021 (ID 145819591 – pág. 17/25 – dos autos da origem) e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória no 2.170-36/01, que, em seu art. 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/00, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/01, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. Nesse mesmo sentido, o STJ, em sede de recurso repetitivo, alcançou a tese de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Tema 246 – Resp 973.827/RS, 1.046.768/RS e 1.003.530/RS). Referido entendimento foi objeto da recente Súmula 539 do STJ, segundo a qual “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Registre-se que tais entendimentos não estão superados por força do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.388.972, tampouco merece guarida a tese relativa à inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2170-36/01. Deve-se destacar também que, em recurso repetitivo, o STJ firmou a tese de que “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Tema 247 – Resp 973.827/RS e 1.046.768/RS). Assim, não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e o contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação. Ademais, o mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência, pois o contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. Com efeito, se as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome da agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. Ademais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça estampado na Súmula no 380, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Da mesma forma, não se mostra viável a pretensão de consignar valores inferiores à prestação do contrato com o fim de afastar os efeitos da mora, nem mesmo de suspender a cobrança ou inviabilizar a tomada de medidas satisfativas pelo credor. O próprio STJ, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 967), decidiu que o depósito inferior ao valor convencionado não se presta a inibir os consectários da mora. A questão da insuficiência, inclusive, restou elucidada no voto-vista da Ministra Maria Isabel Gallotti, que abriu divergência no julgamento. Destaca-se: “(...) Considero que a jurisprudência predominante do STJ, acerca da procedência parcial da ação em caso de depósito insuficiente, não é, data maxima vênia, compatível com o princípio de direito civil de que não há mora simultânea, e nem a com disciplina processual da ação consignatória, a qual determina, como pressuposto para o exame do mérito, o depósito inicial da integralidade da dívida vencida, com o fito de extinção da obrigação. Os diversos julgados que representam o atual entendimento desta Corte, fundamento do voto do eminente relator, na prática, suprimem a hipótese legal de improcedência do feito, ao arrepio do art. 891 do CPC/1973. Com efeito, não havendo depósito, a sentença será de extinção do processo sem exame do mérito (CPC 2015, art. 542, parágrafo único). Havendo depósito insuficiente, terá sido justa a recusa do credor, que não pode ser obrigado a receber em parte a prestação, se tal não foi convencionado, e, portanto, o resultado coerente com o ordenamento jurídico será a improcedência e não a procedência parcial do pedido. A aceitação de qualquer depósito, de qualquer valor, como hipótese de procedência parcial do pedido, privaria de efeito a regra legal segundo a qual cessa para o devedor "tanto que se efetue o depósito, os juros e os riscos, salvo se for julgada improcedente" a consignação (CPC/73, art. 891, CPC/2015, art. 540); isso porque a ação seria sempre julgada parcialmente procedente, mesmo que manifestamente insuficiente o depósito para extinguir a obrigação, mesmo que justificada a recusa do credor, tendo o autor inadimplente dado causa ao ajuizamento da ação (...)” O Código de Processo Civil, nos termos do art. 330, §3o, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da parte autora de antecipação de tutela em ação revisional de contrato de financiamento de veículo objetivando a não inclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito; a manutenção na posse do bem (veículo automotor) e a possibilidade de depositar em juízo as parcelas tidas como incontroversas, no valor indicado na inicial. 2. Quando as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome da agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. No que tange à abstenção de inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, em face da discussão do débito, o tema encontra-se pacificado com a edição da súmula no 380, do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 3. Recurso improvido”. (07098503620218070000, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/8/2021) – g.n. Nesse contexto, conforme a jurisprudência deste TJDFT, vem se firmando no sentido que o ajuizamento de ação revisional de contrato, com oferta de depósito de valor inferior ao pactuado não afasta a mora, e consequentemente, não impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito ou de qualquer outro efeito decorrente do não pagamento da parcela em sua integralidade. Ausente, pois, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, considerando a necessidade de estabelecer o contraditório, deve ser prestigiada a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. Desse modo, indefiro a tutela de urgência requerida. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator